Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732308-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AURISTENI DA SILVA VENCIO BORGES, PABLO RIQUE SILVA BORGES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 239180285 da origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733099-42.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de P.R.H. Produtos Cirúrgicos Médicos Hospitalares Eireli – EPP e outros, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da fiança prestada por Auristeni da Silva Vencio Borges, excluindo-a do polo passivo da demanda. Nas razões de seu recurso, o agravante defende a validade da fiança prestada, visto que a fiadora não teria informado que é casada. Além disso, em outro contrato entabulado entre as partes, a fiadora teria informado ser divorciada e seu esposo, solteiro. Sustenta, ainda, que a dívida em questão foi contraída em benefício da família, visto que ambos eram sócios da empresa devedora. No entanto, observa-se que a presente demanda refere-se ao cumprimento de sentença proferida na ação de conhecimento, na qual a autora foi expressamente condenada ao pagamento do valor devido (ID 176184609). Assim, a alegação de eventual nulidade da fiança deveria ter sido suscitada na fase cognitiva, sob pena de preclusão. A discussão desse ponto por meio de exceção de pré-executividade, nesta etapa processual, em princípio configura indevida violação à coisa julgada. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se a parte, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a existência de coisa julgada. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora